Tribunal: TJMT
Processo: 1035356-30.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035356-30.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRQUALY ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 45.713.971/0001-17 (AGRAVADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP - CNPJ: 10.532.271/0001-41 (AGRAVANTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), CONBR ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. agravo interno. ação de busca e apreensão. constituição em mora. notificação enviada ao endereço contratual. validade do ato. manutenção da decisão monocrática. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível, anulou a sentença de improcedência proferida na Ação de Busca e Apreensão e determinou o retorno dos autos à primeira Instância para regular processamento. A Agravante sustenta que não mudou de endereço, contesta a validade da notificação extrajudicial devolvida com a anotação "mudou-se", e alega contradição no comportamento da parte contrária, já que realizou a apreensão dos bens no endereço que consta no instrumento contratual.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “mudou-se” tem eficácia para fins de constituição em mora; (ii) verificar se a suposta contradição no comportamento da credora compromete a validade do ato de constituição em mora.

III. razões de decidir

3. A jurisprudência firmada pelo STJ no Tema 1132 (REsp 1951888/RS) estabelece que, na ação de busca e apreensão com garantia de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando a comprovação do recebimento, ainda que a correspondência seja devolvida com a anotação “mudou-se”.

4. O envio da notificação ao endereço constante no contrato foi comprovado, sendo irrelevante a ausência de recebimento, especialmente quando não há prova de que a parte credora tinha ciência da permanência do devedor no local.

5. A alegação de comportamento contraditório da credora não se sustenta, pois a apreensão dos bens ocorreu mais de um mês após a devolução da correspondência, e apenas após tentativas frustradas de acesso, não havendo má-fé ou contradição jurídica.

6. A ausência de comunicação de eventual mudança de endereço pela devedora não pode ser utilizada em seu benefício, diante do dever de manter atualizados seus dados cadastrais, conforme os princípios da boa-fé e da cooperação.

7. A decisão agravada não declarou a mora como fato consumado, mas apenas reconheceu a nulidade da sentença que extinguiu prematuramente o feito, resguardando o contraditório e a ampla defesa ao determinar o retorno dos autos para regular instrução em primeira instância.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A constituição em mora na ação de busca e apreensão por alienação fiduciária prescinde da prova de recebimento da notificação extrajudicial, bastando o envio ao endereço constante no contrato. 2. A devolução da correspondência com a anotação “mudou-se” não invalida a notificação, cabendo ao devedor manter atualizado seu endereço junto ao credor. 3. A alegação de comportamento contraditório da credora não invalida a notificação, quando não demonstrada má-fé ou ciência inequívoca da permanência do devedor no local.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 485.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951888/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021 (Tema 1132); TJ-MG, AI 10000205036114001, Rel. Des.ª Lílian Maciel, j. 03.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1035356-30.2023.8.11.0041

Trata-se de Agravo Interno interposto por
WM Serviços Ambientais Ltda EPP
em virtude da decisão unipessoal que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
BRQUALY Administradora de Consórcios Ltda.
, anulou a sentença de improcedência proferida na Ação de Busca e Apreensão e determinou o retorno dos autos à primeira Instância para regular processamento do feito.

Em suas razões, a Agravante alega que não houve mudança de endereço, sendo este o mesmo constante no contrato e nos registros públicos, inclusive, onde foi realizada a apreensão dos automóveis.

Sustenta que a Agravada agiu de forma contraditória ao alegar a devolução da correspondência pelo motivo “mudou-se” e, posteriormente, realizar a apreensão dos bens no mesmo local.

Defende que a aplicação automática do Tema 1132 do STJ sem considerar tais circunstâncias fáticas viola os princípios da boa-fé e da cooperação.

Acentua que a ausência de notificação válida comprometeu o direito de defesa da Agravante.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão atacada.

Contrarrazões no Id. 291748877.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
BRQUALY Administradora de Consórcios Ltda.
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em face de
W M Serviços Ambientais Ltda.
, concluiu que a Autora não demostrou a constituição em mora da devedora, julgou improcedentes os pedidos, extinguiu o feito nos termos do art. 485 do CPC, e condenou a Autora a arcar com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões do Apelo, a Administradora de Consórcios sustentou que a mora estava comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial.

Em decisão unipessoal, consignei que a hipótese não é de extinção da Ação por falta de pressuposto de desenvolvimento e regular do processo. Isso porque, a Apelante comprovou o envio de notificação para o endereço indicado no contrato, a qual foi devolvida pelos Correios pelo motivo “Mudou-se”. Por consequência, anulei a sentença e determinei o retorno dos autos ao primeiro grau para regular processamento.

Inconformada,
WM Serviços Ambientais Ltda EPP
interpôs este Recurso de Agravo Interno, sob a alegação de que jamais mudou de endereço, sendo o mesmo constante no contrato e nos registros públicos, inclusive, onde foi realizada a apreensão dos bens.

Sustenta que a Agravada agiu de forma contraditória ao alegar a devolução da correspondência pelo motivo “mudou-se” e, posteriormente, realizar a apreensão dos automóveis no mesmo local.

Defende que a aplicação automática do Tema 1132 do STJ sem considerar tais circunstâncias fáticas viola os princípios da boa-fé e da cooperação.

Acentua que a ausência de notificação válida comprometeu o direito de defesa da Agravante.

Firme nesses argumentos, requer o provimento do Recurso.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme exposto na decisão atacada, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do REsp 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1132), de que
“em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a
comprovação da mora
, é suficiente o
envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

No caso, é incontroverso que a Agravada encaminhou notificação extrajudicial à Agravante no endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, ou seja, Rodovia MT 351, KM 06, Lotes 07 e 08, Qd. 01, Estrada Velha Cuiabá, Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, CEP 78.048-0000 (Id. 271556899).

Essa correspondência foi devolvida pelos Correios em 04/09/2023, com a anotação de “mudou-se”. Tal fato, nos termos da jurisprudência consolidada, não invalida a notificação para fins de constituição da mora, visto que não é exigido o recebimento, tampouco o êxito da entrega, mas sim o envio regular ao endereço contratual.

A Agravante sustenta que jamais mudou de endereço e que a apreensão dos bens ocorreu, posteriormente, no mesmo endereço informado no contrato, sugerindo suposta contradição da Agravada.

Entretanto, essa alegação não infirma a validade da notificação encaminhada, haja vista que o próprio auto de apreensão, datado de 07/10/2023, descreve que o cumprimento se deu após três tentativas infrutíferas, em que o portão permanecia fechado. Ademais, a apreensão ocorreu mais de um mês após a devolução da notificação, sem comprovação de que a Agravada tivesse ciência concreta de que o devedor ali ainda permanecia, o que enfraquece a tese de comportamento contraditório.

É imperioso destacar que o instituto da alienação fiduciária em garantia, regulado pelo Decreto-Lei 911/1969, estabelece um mecanismo célere e eficaz de recomposição da posse direta ao credor em caso de inadimplemento.

Conforme exposto, a constituição em mora não exige notificação pessoal ou recebimento efetivo pelo devedor, bastando, para sua configuração, a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no instrumento contratual, nos moldes do art. 2º, § 2º do referido diploma legal.

Nesse contexto, a eventual alteração de endereço não comunicada pela devedora não pode ser utilizada em seu benefício para alegar vício da notificação. Ao contrário, a jurisprudência mantém o entendimento no sentido de que o devedor tem o dever de comunicar seus dados cadastrais atualizados junto à instituição credora, e não pode se beneficiar de sua própria omissão.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DA CARTA DE INTIMAÇÃO CONSTANDO QUE O DEVEDOR "MUDOU-SE" - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA - OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR EM MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO - DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA FÉ - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - Muito embora a notificação não tenha sido recebida pelo devedor, ou mesmo por terceiros, a justificativa para a não concretização da comunicação se deu em virtude da parte ré não mais residir naquele local, hipótese que não afasta a eficácia da notificação, que se mostra apta a constituir o devedor em mora - É de se ressaltar que os imperativos de boa fé e de lealdade, que devem permear as relações obrigacionais, exigem dos contratantes o dever de transparência e de informação. Com isso, impõe-se a cada qual das partes zelar pela fidedignidade dos dados que veiculam à outra e, em especial, a atualização de informações necessárias ao bom cumprimento das prestações, dentre as quais a atualização do endereço para recebimento das comunicações - A inobservância ao dever de informação, deixando de manter atualizado o endereço junto ao cadastro do credor, vulnera o princípio da boa fé contratual, não podendo o devedor se beneficiar de sua própria conduta antijurídica, que foi a causa da tentativa infrutífera da notificação extrajudicial - Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10000205036114001 MG, Relator. Lílian Maciel, Data de Julgamento: 03/02/2021, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DA CARTA DE INTIMAÇÃO CONSTANDO QUE O DEVEDOR "MUDOU-SE" - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA - OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR EM MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO - DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA FÉ - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. [...] - Muito embora a notificação não tenha sido recebida pelo devedor, ou mesmo por terceiros, a justificativa para a não concretização da comunicação se deu em virtude da parte ré não mais residir naquele local, hipótese que não afasta a eficácia da notificação, que se mostra apta a constituir o devedor em mora - É de se ressaltar que os imperativos de boa fé e de lealdade, que devem permear as relações obrigacionais, exigem dos contratantes o dever de transparência e de informação. Com isso, impõe-se a cada qual das partes zelar pela fidedignidade dos dados que veiculam à outra e, em especial, a atualização de informações necessárias ao bom cumprimento das prestações, dentre as quais a atualização do endereço para recebimento das comunicações - A inobservância ao dever de informação, deixando de manter atualizado o endereço junto ao cadastro do credor, vulnera o princípio da boa fé contratual, não podendo o devedor se beneficiar de sua própria conduta antijurídica, que foi a causa da tentativa infrutífera da notificação extrajudicial - Recurso provido.

(TJ-MG. RAI 10000205036114001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 03/02/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2021)

No tocante à alegação de violação ao contraditório e ampla defesa, tampouco assiste razão à Agravante.

A decisão monocrática não reconheceu a mora como fato consumado, mas apenas afastou a extinção prematura do feito por ausência de pressuposto processual, determinando o retorno dos autos para instrução regular em primeiro grau, garantindo inclusive a produção de provas, se pertinente.

Portanto, não há nos autos qualquer elemento fático-jurídico novo ou relevante capaz de infirmar a decisão anteriormente proferida. Assim, é de rigor a manutenção do
decisum.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025